Tribunal: STJ
Processo: 2205378-50.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2659600 - SP (2024/0183296-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: USINA RIO VERDE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ANDRÉA MACEDO LOBO - GO008013
MURILLO MACEDO LÔBO - GO014615
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR,
ACUCAR E ALCOOL DO ESTADO DE SAO PAULO.
ADVOGADOS
: FÁBIO MESQUITA RIBEIRO - SP071812
BRUNO GABRIEL BORGES DOS SANTOS - SP286044
CHARLES TAUFIK SIMÃO BERBARE NETO - SP378018
DAVID CURY NETO - SP366427
ULYSSES ECCLISSATO NETO - SP182700
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR,
ACUCAR E ALCOOL DO ESTADO DE SAO PAULO.
ADVOGADOS
: FÁBIO MESQUITA RIBEIRO - SP071812
BRUNO GABRIEL BORGES DOS SANTOS - SP286044
CHARLES TAUFIK SIMÃO BERBARE NETO - SP378018
DAVID CURY NETO - SP366427
ULYSSES ECCLISSATO NETO - SP182700
AGRAVADO
: USINA RIO VERDE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ANDRÉA MACEDO LOBO - GO008013
MURILLO MACEDO LÔBO - GO014615
EMENTA
AGRAVOS
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AJUIZADO PELA
RECUPERANDA. VIS ATTRACTIVA DO JUÍZO RECUPERACIONAL.
INEXISTÊNCIA.
1. Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado pela sociedade em
recuperação judicial objetivando o recebimento de multa, tendo sido
determinado, de ofício, o envio dos autos ao Juízo da recuperação judicial.
2. O princípio da universalidade do juízo encontra exceções na própria Lei
de Recuperação Judicial e Falência, como nas hipóteses em que se
demanda quantia ilíquida, nas execuções fiscais, nas ações trabalhistas ou
nas ações em que a falida ou a recuperanda figuram como autoras ou
litisconsortes ativas. Precedente.
3. O julgamento do cumprimento de sentença em que a recuperanda ocupa
o polo ativo não compete ao Juízo onde tramita o processo de
soerguimento.
4. Agravos conhecidos para conhecer e dar provimento aos recursos
especiais.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
07/10/2025
13/10/2025
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51407223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:21:19
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: c3e5d966-7882-44b8-a046-5b895e2b48db

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:21:19
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: c3e5d966-7882-44b8-a046-5b895e2b48db

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2659600 - SP (2024/0183296-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: USINA RIO VERDE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ANDRÉA MACEDO LOBO - GO008013
MURILLO MACEDO LÔBO - GO014615
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR,
ACUCAR E ALCOOL DO ESTADO DE SAO PAULO.
ADVOGADOS
: FÁBIO MESQUITA RIBEIRO - SP071812
BRUNO GABRIEL BORGES DOS SANTOS - SP286044
CHARLES TAUFIK SIMÃO BERBARE NETO - SP378018
DAVID CURY NETO - SP366427
ULYSSES ECCLISSATO NETO - SP182700
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR,
ACUCAR E ALCOOL DO ESTADO DE SAO PAULO.
ADVOGADOS
: FÁBIO MESQUITA RIBEIRO - SP071812
BRUNO GABRIEL BORGES DOS SANTOS - SP286044
CHARLES TAUFIK SIMÃO BERBARE NETO - SP378018
DAVID CURY NETO - SP366427
ULYSSES ECCLISSATO NETO - SP182700
AGRAVADO
: USINA RIO VERDE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ANDRÉA MACEDO LOBO - GO008013
MURILLO MACEDO LÔBO - GO014615
EMENTA
AGRAVOS
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AJUIZADO PELA
RECUPERANDA. VIS ATTRACTIVA DO JUÍZO RECUPERACIONAL.
INEXISTÊNCIA.
1. Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado pela sociedade em
recuperação judicial objetivando o recebimento de multa, tendo sido
determinado, de ofício, o envio dos autos ao Juízo da recuperação judicial.
2. O princípio da universalidade do juízo encontra exceções na própria Lei
de Recuperação Judicial e Falência, como nas hipóteses em que se
demanda quantia ilíquida, nas execuções fiscais, nas ações trabalhistas ou
nas ações em que a falida ou a recuperanda figuram como autoras ou
litisconsortes ativas. Precedente.
3. O julgamento do cumprimento de sentença em que a recuperanda ocupa
o polo ativo não compete ao Juízo onde tramita o processo de
soerguimento.
4. Agravos conhecidos para conhecer e dar provimento aos recursos
especiais.
RELATÓRIO
Trata-se de dois agravos interpostos por COOPERATIVA DE PRODUTORES
DE CANA-DE-AÇÚCAR, AÇÚCAR E ÁLCOOL DO ESTADO DE SÃO PAULO e
por USINA RIO VERDE LTDA. (e-STJ fls. 292/306) contra decisão que inadmitiu
Documento eletrônico VDA50566237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:14
Código de Controle do Documento: 3418f8e3-4ff6-4ea4-9229-603503d4c159

seus recursos especiais (e-STJ fls. 244;247 e 248/251). Os apelos extremos,
ambos fundamentados no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal,
insurgem-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim
ementado:

"AGRAVOS INTERNOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, FIXADA PELO JUÍZO
DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
Decisão do juízo da 2a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo
/SP, que indeferiu pedido de bloqueio de ativos financeiros da Cooperativa
agravada, por já estar a execução garantida com seguro-garantia.
Submissão do caso ao decidido pelo C. STJ no Conflito de Competência no
145.736/GO, que declarou a competência do juízo da recuperação judicial
(2a Vara Cível de Rio Verde/GO) para dirimir controvérsias referentes à
constrição de bens da empresa recuperanda Usina Rio Verde Ltda.
Competência para verificação do pedido de bloqueio de ativos financeiros da
Cooperativa agravada que é da Justiça do Estado de Goiás, máxime por se
tratar de execução de sanção pecuniária fixada pelo próprio juízo de
recuperação judicial. Medida necessária para manter a unidade do juízo
decisório e evitar decisões conflitantes. Inexistência de elementos inovadores
nos agravos internos que não permite a alteração da decisão monocrática do
Relator que determinou a remessa dos autos do agravo de instrumento ao E.
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Recursos desprovidos" (e-STJ fl.
101).

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 145/149, e-STJ).
Nas razões de seu recurso especial, COOPERATIVA DE PRODUTORES DE
CANA-DE-AÇÚCAR, AÇÚCAR E ÁLCOOL DO ESTADO DE SÃO PAULO aponta
violação dos seguintes dispositivos com as respectivas teses:
(i) artigo 6o, § 7o-A e 76,
da Lei no 11.101/2005 - porque a
caput,
recuperanda é exequente no cumprimento de sentença na origem, circunstância que
afasta a competência do Juízo recuperacional. Afirma que o julgado utilizado como
precedente pela Corte de origem - CC no 145.736/GO, não tem nenhuma relação com
o caso em análise. Ressalta que não existe possibilidade de constrição de bem da
recuperanda.
(ii) artigo 516, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) - porque a
recorrida tem a faculdade de optar pela distribuição do cumprimento de sentença no
juízo de domicílio do executado ou no local onde se encontram bens sujeitos à
penhora;
(iii) artigos 489, § 1o, IV e VI, e 1.022 do Código de Processo Civil - porque a
Corte de origem não enfrentou devidamente as teses levadas a seu conhecimento,
tampouco saneou os vícios apontados em embargos de declaração.
Requer o provimento do recurso especial.
USINA RIO VERDE LTDA., A seu turno, aponta violação dos seguintes
dispositivos legais:
(i) artigos 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil - porque não
foram enfrentados as questões suscitadas.
(ii) artigo 516, parágrafo único, do Código de Processo Civil - porque
a exequente pode optar entre o domicílio do executado e pelo juízo do local onde se
encontrem os bens sujeitos à execução.
Afirma que não era possível declinar da competência de ofício em hipótese
de competência relativa.
Documento eletrônico VDA50566237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:14
Código de Controle do Documento: 3418f8e3-4ff6-4ea4-9229-603503d4c159

Em suas contraminutas, as recorrentes ressaltam que estão em
concordância no sentido da necessidade de reforma do acórdão embargado.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade dos agravos, passa-se ao
exame dos recursos especiais.
Como os recursos convergem, passa-se a seu exame conjunto.
As irresignações merecem acolhida.
Com efeito, conforme se colhe dos autos, a recuperanda ingressou com
cumprimento de sentença para recebimento de multa por descumprimento de ordem
judicial imposta pelo Juízo da 2a Vara Cível de Rio Verde/GO.
Trata-se, portanto, de demanda ajuizada pela recuperanda, não estando
configurada, na hipótese, nenhuma das situações descritas no artigo 6o, III, da LREF e
que ensejaram o reconhecimento da competência do Juízo da recuperação judicial no
precedente citado no aresto recorrido - CC no 145.736/GO.
A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AÇÃO EM QUE SE
DISCUTE A VALIDADE DE CLÁUSULAS DE CONTRATO DE CONCESSÃO
COMERCIAL. VENDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. AUTORA DA AÇÃO EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VIS
ATTRACTIVA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. INEXISTÊNCIA. PREVALÊNCIA
DO FORO ELEITO. PRECEDENTES.
1. Exceção de incompetência apresentada em
. Recurso especial
25/7/2014
interposto em
e concluso ao Gabinete em
.
9/5/2018
4/11/2019
2. O propósito recursal é definir o juízo competente para julgamento de ação -
movida por sociedade empresária em recuperação judicial - que tem como
objeto questões concernentes a contrato de concessão de venda de veículos
automotores.
3. A Lei 11.101/05 dispõe, em seu art. 6o, §§ 1o e 3o, que o deferimento do
processamento da recuperação judicial tem como efeito, sobre as ações
ajuizadas em face do devedor, a suspensão de seus processamentos nos
juízos onde estejam tramitando, inclusive aquelas que envolvam discussão
sobre o pagamento de quantias ilíquidas. Nesses casos, o juízo competente
poderá determinar a reserva das importâncias que estimar devidas no
processo de soerguimento, sendo o respetivo crédito incluído na classe
própria quando reconhecida a liquidez do direito.
4. Por outro lado, o julgamento de ações em que a recuperanda figure
como autora ou litisconsorte ativa não compete ao juízo onde
tramita a ação de soerguimento. Precedente da Terceira Turma.
5. Ainda que assim não fosse, a formação de um juízo universal e indivisível,
dotado de competência para conhecer de todas as ações sobre bens,
interesses e negócios do devedor, somente foi prevista na LFRE para as
hipóteses de falência (art. 76), não havendo regra semelhante incidindo
sobre os casos que envolvam processos de recuperação judicial.
6. O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a mera
desigualdade de porte econômico entre a montadora de veículos e a
respectiva concessionária não é capaz de caracterizar hipossuficiência
econômica e ensejar o afastamento do dispositivo contratual de eleição de
foro.
7. Em contratos dessa espécie, a decretação da invalidade da cláusula de
eleição de foro somente tem cabimento se ficar suficientemente comprovada
a abusividade, o que se caracterizaria na hipótese de sua observância
resultar em evidente inviabilidade ou em dificuldade excessiva de acesso ao
Judiciário, circunstâncias não verificadas no particular.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO".
(REsp no 1.868.182/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
- grifou-se)
26/5/2020
29/5/2020
Documento eletrônico VDA50566237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:14
Código de Controle do Documento: 3418f8e3-4ff6-4ea4-9229-603503d4c159

RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
COMPETÊNCIA.
HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. CONTRATO. OBRA PÚBLICA. ASSINATURA.
POSTERIOR. PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE. EXCEÇÃO. JUÍZO DA
RECUPERAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir o juízo competente para homologar e
fiscalizar a execução de acordo referente a contrato firmado por sociedade
empresária para execução de obra pública após o deferimento de sua
recuperação judicial.
3. O deferimento da recuperação judicial impõe restrições à livre
administração da empresa, sendo exigida autorização judicial para atos que
envolvam alienação e oneração de bens que compõem o ativo permanente,
bem como a observância de eventuais condicionamentos elencados no plano
de recuperação judicial.
4. Na hipótese, o contrato e o posterior acordo foram firmados após o
deferimento da recuperação judicial da sociedade empresária.
5. O acordo firmado entre as partes, no qual a sociedade em recuperação
judicial comparece como prestadora de serviços e credora de valores, não
depende de homologação do juízo da recuperação, pois não envolve
alienação ou oneração de bens do ativo permanente, nem esbarra em
restrição constante do plano de recuperação judicial.
6. O fato de a Lei de Recuperação e Falência conferir ao administrador
judicial atividade fiscalizatória não significa que lhe cabe se imiscuir no
mérito dos atos negociais, mas, sim, que deve acompanhar o andamento da
recuperação judicial, verificando o cumprimento do plano e eventuais
ilegalidades.
7. O princípio da universalidade do juízo encontra exceções na
própria Lei de Recuperação Judicial e Falência, como nas hipóteses
em que se demanda quantia ilíquida, nas execuções fiscais, nas
ações trabalhistas ou nas ações em que a falida ou a recuperanda
figuram como autoras ou litisconsortes ativas. Precedente.
8. Recurso especial não provido.
(REsp no 1.766.412/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
12/2/2019
15/2/2019
Cumpre assinalar, ademais, que nos termos do artigo 516, parágrafo único,
do Código de Processo Civil, cabe ao exequente optar "pelo juízo do atual domicílio do
executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo
juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer".
Assim, a exequente podia escolher o local onde propor o cumprimento de
sentença.
Ante o exposto, conheço dos agravos para conhecer e dar provimento aos
recursos especiais para declarar a competência do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo para prosseguir no julgamento do agravo de instrumento no 2205378-
50.2022.8.26.0000 como entender de direito.
Fica prejudicada a análise de violação dos artigos 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50566237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:14
Código de Controle do Documento: 3418f8e3-4ff6-4ea4-9229-603503d4c159

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.659.600 / SP
Número Registro: 2024/0183296-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00137019620218260000 10077328420158260100 10196785320158260100 10270267820228260100
137019620218260000
20220000713822
20220000794818
20220000999358
2022000564
20230000288403
20230000288407
20230000704247
20847740220188260000
22053785020228260000
2205378502022826000050000
2205378502022826000050001
2205378502022826000050002 2205378502022826000050003
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : USINA RIO VERDE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : MURILLO MACEDO LÔBO - GO014615
ANDRÉA MACEDO LOBO - GO008013
AGRAVANTE : COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR,
ACUCAR E ALCOOL DO ESTADO DE SAO PAULO.
ADVOGADOS : FÁBIO MESQUITA RIBEIRO - SP071812
ULYSSES ECCLISSATO NETO - SP182700
BRUNO GABRIEL BORGES DOS SANTOS - SP286044
DAVID CURY NETO - SP366427
CHARLES TAUFIK SIMÃO BERBARE NETO - SP378018
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR,
ACUCAR E ALCOOL DO ESTADO DE SAO PAULO.
ADVOGADOS : FÁBIO MESQUITA RIBEIRO - SP071812
Documento eletrônico VDA51383894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:51:59
Código de Controle do Documento: 7ea78335-10a7-417a-9732-7c39347601b5

ULYSSES ECCLISSATO NETO - SP182700
BRUNO GABRIEL BORGES DOS SANTOS - SP286044
DAVID CURY NETO - SP366427
CHARLES TAUFIK SIMÃO BERBARE NETO - SP378018
AGRAVADO
: USINA RIO VERDE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : MURILLO MACEDO LÔBO - GO014615
ANDRÉA MACEDO LOBO - GO008013
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:51:59
Código de Controle do Documento: 7ea78335-10a7-417a-9732-7c39347601b5